Tribunal: TJBA
Processo: 0004817-66.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004817-66.2011.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: JOAO CARLOS SANTOS FARIAS e outros

Advogado(s)
:
GERALDO OLIVEIRA, JOSE GIL CAJADO DE MENEZES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da seguradora litisdenunciada, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) contradição ao afastar a aplicação do art. 18, alíneas “d” e “f”, da Lei nº 6.024/1974 quanto à incidência de juros e correção monetária; (ii) contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora; (iii) omissão quanto à responsabilidade subsidiária da seguradora; e (iv) omissão quanto à dedução do seguro DPVAT da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. Não há contradição quanto à incidência de juros e correção monetária. O acórdão consignou expressamente que a liquidação extrajudicial da seguradora não impede a fixação de encargos moratórios na fase de conhecimento, restringindo-se eventual suspensão à fase de cumprimento de sentença. O entendimento está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual o art. 18 da Lei nº 6.024/1974 não obsta a incidência de juros e correção monetária na fase cognitiva.

5. Também inexiste contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora. O acidente de trânsito causou dano a terceiro estranho à relação contratual de transporte. Os juros de mora incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula nº 54/STJ.

6. A dedução do seguro DPVAT não foi suscitada na apelação nem na contestação, configurando inovação inadmissível na via dos embargos de declaração. O acórdão não pode ser reputado omisso por ausência de manifestação acerca de matéria que não foi oportunamente suscitada pelas partes nem submetida ao contraditório ao longo da tramitação processual.

7. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, revela-se inadequada a utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO.
8. Embargos de declaração não acolhidos.

____

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, art. 186; Lei nº 6.024/1974, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 54/STJ; Tema Repetitivo nº 469/STJ; STJ, AgInt no REsp 1.827.648/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 10.08.2020; TJBA, Apelação nº 0538427-06.2014.8.05.0001, Relª. Desª. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 03.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração opostos no ID 92153547 da Apelação Cível nº 0004817-66.2011.8.05.0080
, sendo parte embargante
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
e parte embargada
JOÃO CARLOS SANTOS FARIAS e outro
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

DESª. ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Relatora